Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707796-34.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO MASSAHIKO YAMADA, MARCELO HISAO YAMADA, DIRCE TIYE YAMADA EMBARGADO: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O MÁRIO MASSAHIKO YAMADA e outros interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Neste contexto, dê-se vista à Embargada CALTA-CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator